Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739475-33.2022.8.07.0016 RECORRENTE: EDUARDO FENELON DAS NEVES RECORRIDOS: CARLOS AFONSO DE BORBA BENEVIDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DO RÉU INALTERADA. 1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, notadamente quando comprovado nos autos que o réu revidou agressão verbal com agressão física. 2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão de natureza leve, se o laudo de exame de corpo de delito – indireto demonstra que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. 3. Comprovado nos autos que o ofendido foi atingido no olho esquerdo e realizou procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos por, ao menos, seis meses após a agressão sofrida; bem como que é dentista e tem tal atividade como sua ocupação laborativa e fonte de renda, está justificada a valoração negativa das consequências do crime. 4. Não comprovado que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, não há como aplicar a causa de diminuição no artigo 129, § 4o, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Não provido o apelo da Defesa e parcialmente provido o apelo do Assistente da Acusação, sem alteração da pena do réu. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 44, inciso I, do Código Penal, asseverando não ser possível deferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao recorrido, porquanto o crime teria sido cometido com violência contra o insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o STJ já assentou que “Ausente a apontada violação dos arts. 619 e 620 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não se evidenciando negativa de prestação jurisdicional” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.955.207/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 7/4/2022). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.050.184/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/5/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: A pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos, embora se trate de delito com violência contra pessoa (art. 44, I, do CP), o que conservo diante da ausência de irresignação recursal por parte da acusação, neste ponto (ID 59481965 - Pág. 15). Assim, não tendo sido objeto de inconformismo recursal pelo assistente de acusação em suas razões de apelo (vide ID 55404261), é incabível a reformatio in pejus pretendida agora em sede de embargos de declaração. Ausente manifestação específica da acusação ou do assistente da acusação sobre tais pontos em momento processual oportuno, não cabe a este Tribunal o reconhecimento de ofício, não havendo qualquer omissão/contradição/obscuridade a ser sanada, portanto (ID 61422041 - Pág. 10). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024